Tribunal: STF
Processo: RE 187144
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DEFLAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº
294/1991. LEI Nº 8.177/1991.
O Plenário desta Casa de Justiça
firmou a orientação de que a aplicação imediata da Medida Provisória
 nº 294/91 (convertida na Lei nº 8.177/91) aos contratos firmados em
 período anterior à sua edição não ofende o ato jurídico perfeito
(inciso XXXVI do art. 5o da Magna Carta). Tese que foi ratificada
pelo Tribunal Pleno desta colenda Corte, no julgamento do RE
164.836, Relator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim. Nesse mesmo
 sentido, também foram proferidas as seguintes decisões: RE 229.739,
 Relator o Ministro Gilmar Mendes; RE 209.130, Relator o Ministro
Cezar Peluso; e RE 339.884, Relator o Ministro Marco Aurélio.
De
outro lado, a decisão agravada baseou-se em precedente do Plenário
do Supremo Tribunal Federal (RE 141.190). Pelo que pode o Relator se
 manifestar no mesmo sentido, em decisão monocrática, visto que "a
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei
 ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal,
em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos
processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos
Juízes que integram a Corte, viabilizando, em conseqüência, o
julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o
acórdão plenário -- que firmou o precedente no 'leading case' -- não
 tenha sido publicado, ou caso já publicado, ainda não haja
transitado em julgado" (RE 216.259-AgR, Relator Ministro Celso de
Mello).
Agravo regimental a que se nega provimento.